Tribunal: TJSP
Processo: 2136910-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2136910-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente MAYKON
LIMA COSTA e Impetrante PATRICIA MARQUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u.,
julgaram prejudicada a impetração.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136910-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2136910-05.2020.8.26.0000.
Paciente: Maykon Lima Costa.
Impetrado: Juízo do DEECRIM 7a RAJ – Santos.
@Execução no 0002916-57.2019.8.26.0158.
Voto no 42.835 – Relator.

Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de Maykon Lima Costa,
tendo por autoridade coatora o Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal –
DEECRIM 7a RAJ – Santos, ao argumento de que o Paciente sofre constrangimento ilegal porque foi promovido ao
regime semiaberto no dia 28/2/2020, mas ainda se encontra recolhido em estabelecimento prisional adequado.
Pretende a imediata remoção, ou que o Paciente seja autorizado a aguardar em prisão albergue domiciliar vaga para o
regime intermediário.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade impetrada prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça entende que o “Habeas” está prejudicado.

É o breve relatório.
O “Habeas” está mesmo prejudicado, porque consultando o INTINFO
constata-se que o Paciente foi removido para a “Ala de Progressão da Penitenciária II de São Vicente” em 03/6/2020,
de modo que não mais persiste o constrangimento ilegal apontado na inicial, valendo pontuar que esta E. Câmara,
quando do julgamento do Agravo em Execução Penal no 0001553-98.2020.8.26.0158, manejado contra decisão que
indeferiu pedido de prisão albergue domiciliar fundado na pandemia de COVID-19 e na Recomendação no 62/2020,
do Conselho Nacional de Justiça, havia determinado a colocação do Paciente em prisão albergue domiciliar para
aguardar vaga para o regime semiaberto, mas não foi necessária a adoção da providência em razão
da efetiva remoção.

Ante o exposto, pelo meu voto julga-se prejudicada a impetração.

FRANCISCO ORLANDO
Relator